Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025165-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADOS:- NICOLI AGRO LTDA – ME e outros
Agravo de Instrumento n. 1025165-54.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, fixou multa de 0,5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), bem como deferiu a liberação dos valores depositados a título de complementação pelos credores.
A agravante alega que a multa foi fixada em razão da interposição de Embargos de Declaração e, juntamente com eles, depositou em juízo R$ 17.141.140,80, o que mostra que não teve qualquer intenção em protelar o andamento do feito, visto que agiu dentro do seu direito de defesa. Acrescenta que na ocasião, estava buscando esclarecer os critérios fixados para a complementação do 1o depósito, tendo em vista que os recursos indicados na decisão embargada não haviam esgotado a discussão quanto aos parâmetros a serem adotados.
Insurge-se ainda contra o quantum arbitrado, pois o valor da causa é de R$ 134.014.360,87, portanto a multa seria de R$ 670.071,80, o que violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aduz que, quanto à autorização para o levantamento da quantia depositada a título de complementação, sem qualquer garantia, se trata de nova decisão e não cumprimento da anterior. E mais, ainda está pendente de julgamento a incidental de impugnação ao crédito, sobre a extraconcursalidade do seu crédito.
Reafirma sobre a necessidade de os agravados prestarem caução idônea no caso de levantamento da quantia depositada.
Argumenta que não chegou a ser definida qual seria a quantia certa a ser depositada, e o juízo a quo foi levado a erro, culminando com o depósito de valores extratosféricos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que fixou multa de 0,5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), bem como deferiu a liberação dos valores depositados a título de complementação pelos credores.
Grande parte da discussão posta neste Recurso, foi objeto do AI 1016778-50.2020.8.11.0000, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO – COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.
Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.
Depois foram interpostos Embargos de Declaração, parcialmente providos apenas para esclarecer que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020).
A ementa ficou assim consignada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO – COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO – OBSCURIDADE NESSE PONTO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Identificada a obscuridade na fundamentação do acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).
Portanto, no que se refere ao levantamento da quantia depositada, trata-se de matéria já decidida naquele AI.
Quanto a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, já que não há determinação para o imediato depósito.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator